Tribunal: TJDFT
Processo: 0805083-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DECISÃO SURPRESA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRESCRIÇÃO OPERADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79298792). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79298796).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que pretende o recebimento de diferença paga a título de indenização da Licença Prêmio por Assiduidade após a aposentadoria do servidor. Narrou que é professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aposentado em 6/07/2018. Aduziu que quando da aposentadoria tinha 6 (seis) meses de licença prêmio não usufruídas, contudo, recebeu o pagamento de forma parcelada, entre os meses 02/2020 e 07/2021. Informou que no cálculo do valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia foram excluídos da base de cálculo o auxílio alimentação e o auxílio saúde.
4. Em suas razões recursais, o requerente alegou cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa, sob o fundamento de que não foi intimado a falar sobre a prescrição da pretensão autoral. Afirmou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado no momento do efetivo conhecimento da lesão pelo titular do direito, ou seja, a data do pagamento da última parcela da LPA (julho de 2021), já que, antes disso, jamais teria como saber que a base de cálculo do referido pagamento estava incorreta. Aduziu que não havia condições objetivas para a aferição da diferença em razão do pagamento parcelado e da possibilidade de o saldo remanescente ser pago apenas na última parcela. Formulou pedido de uniformização de jurisprudência, alegando a existência de interpretações divergentes entre as Turmas Recursais. Requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reconhecido que a prescrição se opera de forma progressiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) a ocorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa; ii) o cabimento do incidente de uniformização de jurisprudência proposto e iii) a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A recorrente alegou a ocorrência de cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa. No entanto, na própria inicial já tratou sobre o tema da prescrição (ID 79298778, p. 3/4) inexistindo cerceamento de defesa. Ademais, a sentença tratou sobre tema submetido expressamente ao conhecimento do Juízo, não se tratndo de decisão surpresa. Afastadas as preliminares.
7. O art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. Pedido tempestivo.
8. O pedido de uniformização formulado não se enquadra nas hipóteses previstas no Regimento Interno, uma vez que não foi demonstrada expressiva divergência entre as Turmas Recursais do Distrito Federal. Em que pese haver julgados em sentido diversos, proferidos nas últimas sessões por uma das turmas recursais, ainda não há expressividade nas divergências a legitimar a instauração do incidente. Pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência rejeitado.
9. De acordo com os documentos constantes dos autos, o requerente aposentou-se em 06/07/2018 e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio no mês 02/2020. A presente demanda foi proposta em 22/10/2025. Prescrita a pretensão do autor, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
10. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (02/2020) é que surgiu para o autor a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, o autor tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito (ainda que parcelado) e poderia, portanto, questioná-los.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência indeferido. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.